Tribunal: TJDFT
Processo: 0743489-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de Declaração. Vício. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento agravo de instrumento cível interposta pela parte exequente.
II. Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
6. A delimitação objetiva da matéria devolvida ao juízo recursal corresponde àquela efetivamente impugnada pela parte, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, de modo que, não tendo havido impugnação quanto ao marco temporal estabelecido pela Resolução CNJ no 303/2019, descabe cogitar de omissão no pronunciamento judicial.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.